Tribunal: CARF
Processo: 10166.903293/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903293/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.731 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Recorrente
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE CSLL. APROVEITAMENTO EM
PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO
DE SUA OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções de CSLL -fonte ocorridas
ao longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903293/2011-19
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.731 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903293/2011-19

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2004, no valor de R$ 7.369,82.

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do despacho o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 30, a unidade da RFB
que jurisdiciona o contribuinte não reconheceu o crédito, tendo como consequência a não homologação
das compensações vinculadas.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de retenção na
fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:

A relação detalhada da análise de cada retenção encontra-se no relatório de e-fls.
31 a 33.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 15/07/2011 manifestação de inconformidade às fls. 2 a
19, com suas razões de discordância.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
 Que alguns dos recolhimentos das retenções na fonte teriam sido efetuados no
CNPJ de filiais, o que seria uma das causas das divergências identificadas.
No preenchimento do PER/DCOMP Retificador do Original Inicial no
11471.83549.211006.1.7.03-1644,
(Anexo
04),
o
contribuinte
informou
detalhadamente os Tomadores de Serviços que retiveram a CSLL na fonte para o seu
CNPJ: 02.717.460/0001-60 (Matriz), bem como no CNPJ 02.717.460/0002-41 (Filial
Rio de Janeiro) de acordo com sua escrituração contábil para o período 01/04/2004 a
30/06/2004. Vale enfatizar que os nossos Tomadores de Serviços efetuam a retenção e
recolhimento dos impostos, também, no CNPJ da Filial, fato este que muitas vezes
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.731 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903293/2011-19

acarreta divergências com os levana mentos da SRFB, que na maioria das vezes
considera em suas apurações apenas o CNPJ da sede da Empresa.
 enfatiza a existência do crédito pleiteado e traz documentação, cita exemplos e
ementas de julgados no intuito de ilustrar sua argumentação.
“O contribuinte apurou, conforme documentação das fontes pagadoras, o
montante de CSLL retida na fonte do 1o Trimestre de 2004 o valor de R$ 55.892,32
somatório das CSLL demonstradas nas planilhas de retenções (Anexo 08), elaborada
com base nos informes de retenção anual apresentados pelas fontes pagadoras, e que é
facilmente comprovado através do cotejamento dos valores constantes nessas
planilhas com os "Comprovantes de Retenções e DARF's de Recolhimentos" que
estão apresentados no (Anexo 09), valor este que justifica plenamente ao que foi
escriturado na sua contabilidade no 2o trimestre de 2004 e informado no
PER/DCOMP Retificador do Original Inicial no 11471.83549.211006.1.7.03-1644.
(...)
A comprovação do valor R$ 56.691,36 apresentado é efetuada pelos seguintes
documentos (Anexo 06):
• Planilha Relatório de Retenção de Impostos elaborada através do Contas a
Receber do Sistema XTDC;
• Razão contábil”.
(...)
Ao final, requer:
“Por todo o exposto, esperando ter fornecido todos os esclarecimentos para
elucidação dos fatos ocorridos e colocando-nos, ainda, à disposição para outras
informações porventura necessárias, solicita o reconhecimento das retenções de CSLL
ora comprovadas e por consequência o reconhecimento do "Saldo Negativo CSLL do
1o Trimestre de 2004" de R$ 7.369,22, bem como dos valores liquidados através do
PER/DCOMP
Retificador
no
11471.83549.211006.1.7.03-1644
homologando
integralmente o processo de compensações efetuados no PER/DCOMP”.

Em sessão de 8 de novembro de 2018 (e-fls. 236 ) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator confrontou os documentos juntados pela recorrente com os dados
constantes dos sistemas da RFB, resultando na elaboração da tabela de e-fls. 241, confirmando
outros valores de retenção além daqueles reconhecidos no despacho decisório. Ao final, apurou
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 6.164,60 (e-fls. 241):
PERDCOMP
DD
DRJ
CSLL devido
R$ 49.322,14
R$ 49.322,14
R$ 49.322,14
retenções
R$ 56.691,36
R$ 44.891,90
R$ 44.891,90
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.731 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903293/2011-19

R$ 8.379,10
R$ 2.215,74
R$ 56.691,36
R$ 44.891,90
R$ 55.486,74
CSLL a pagar
-R$ 7.369,22
R$ 4.430,24
-R$ 6.164,60

Ciente da decisão de primeira instância em 03/12/2018 (e-fls. 246), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 27/12/2018 (e-fls.247), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito já apresentados na manifestação de inconformidade.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da preliminar de decadência/homologação tácita.
A recorrente apresenta em um curto trecho do seu Recurso Voluntário a alegação
de que o Acórdão recorrido deveria ser anulado em vista de uma suposta decadência.
Ainda que se refira a decadência, toda a sua argumentação nos leva a crer que
teria pretendido se referir à homologação tácita, que é o instituto aplicável às compensações
realizadas por DCOMP. A decadência se refere à perda efetiva de um direito pelo seu não
exercício no prazo estipulado decadência e seria aplicável ao lançamento de crédito tributário.
No presente caso, o instituto aplicável é o de homologação tácita, previsto no
artigo 74, § 5 da lei 9430/1996, que passa a contar a partir da data da transmissão da DCOMP.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.731 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903293/2011-19

art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96: "§ 5o O prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação."
O termo interruptivo é a ciência da decisão administrativa que não homologou a
compensação, no caso o despacho decisório de e-fls. 30, da qual a recorrente teve ciência em
16/06/2011. Como a dcomp 11471.83549.211006.1.7.03-1644 foi transmitida em 21/06/2006, a
empresa foi cientificada antes do prazo final (21/10/2011), inclusive protocolou seu recurso em
15/07/2011.
Logo, rejeito a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
Como a própria recorrente admite, o Recurso Voluntário apresenta os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade. Ocorre que o Recurso Voluntário, nos termos
do artigo 561 do Decreto 70.235/1972, é o instrumento cabível para atacar a decisão da primeira
instância. Logo, a decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o Acórdão da DRJ, não o Ato
administrativo que não homologou a compensação.
E ao repetir o mesmo texto que já havia sido apresentado perante a DRJ, a
recorrente não apresenta nenhum argumento tendente a reformar a decisão de primeiro grau.
O relator do Acórdão recorrido apresentou seus argumentos em um voto de 6
páginas com transcrição de normas regulamentares aplicáveis ao caso, telas do sistema da
RFB e planilhas de cálculo, tudo para chegar à conclusão de dar parcial provimento ao recurso
administrativo.
Consta na e-fls. 241 do voto a relação de cada retenção analisada pelo relator,
consolidada por trimestre e por cada CNPJ e código de receita, com a devida consideração de
validação ou não desta retenção, seguida na numeração das e-fls. dos autos onde se encontra o
documento que deu validade à análise. Nas e-fls. 221 e seguintes foi juntada o relatório
detalhado de cada retenção informada em DIRF pelas fontes pagadoras.
A recorrente sequer mencionou o motivo por qual a DRJ deu parcial provimento
à sua manifestação de inconformidade. A recorrente transcreve trechos do voto mas não
apresenta qualquer argumento para refutar os motivos de fato e de direito apresentados pelo
relator.
Portanto, o Acórdão recorrido apresentou todos os argumentos para manter a
decisão administrativa, ainda que parcialmente, os quais não foram nem indiretamente
contestados pela recorrente, que preferiu repetir o mesmo texto apresentado na manifestação de
inconformidade.

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.731 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903293/2011-19

Relembre-se que o parágrafo único do artigo 422 do decreto 70235/1972 prevê
que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.
E analisando os autos, vê-se claramente que que toda a argumentação jurídica do
Recurso Voluntário resume-se ao que chama de “diferenças temporais”, ou seja, o fato de que os
seus serviços teriam sido prestados num trimestre, com a devida emissão da nota fiscal, mas que
foram considerados pela empresa apenas no trimestre do recebimento, adotando na
contabilização destas retenções o regime de caixa, ainda que em nenhuma parte dos recursos a
recorrente utilize esta expressão.
No entanto, a recorrente não apresenta qualquer base legal para justificar a
contabilização as retenções pelo regime de caixa. Apenas justifica que tal procedimento seria
“prudente”.
As normas legais e Solução de consulta transcritas na peça de defesa não
corroboram a tese da recorrente, não fazendo nem menção à contabilização pelo regime de caixa.
O procedimento da recorrente não possui qualquer fundamento legal.
O artigo 41 da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina que no casos de
empresas tributada pelo lucro real, a dedução de tributos deve obedecer o regime de
competência:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.”
A mesma lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos
das pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos.” 3
Ou seja, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
computados no período de apuração em que ocorridos, obedecendo o regime de competência.
Visando dirimir quaisquer dúvidas, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014 esclarecendo que a retenção de IRPJ, e portanto, também a CSLL,
ocorre na data da emissão da nota fiscal:

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

3 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.731 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903293/2011-19

“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”

Solução de Consulta no 307, da lavra da Coordenação Geral de Tributação COSIT
de 17 de dezembro de 2019 estabeleceu uma distinção entre o significado do conceito de
“crédito” de um rendimento quando se tratar de rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa
física.
No caso de pessoa jurídica, a COSIT entende que o termo “creditar” um
rendimento significa registrar a crédito do beneficiário a renda auferida, e não o crédito
(depósito) em conta-corrente:
16. Vale acrescentar que a disponibilidade jurídica da renda e proventos de
qualquer natureza está associada ao regime de competência de reconhecimento
de receitas e despesas, adotado pela legislação comercial e pela legislação
tributária, mormente para fins de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), especialmente pelas empresas tributadas pelo lucro
real (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, §
1o; RIR/2018, art. 258, § 1o, arts. 259, 265, 286 e 587, § 2o). Conforme esclarece
o Parecer Normativo CST no 58, de 1o de setembro de 1977, o “regime de
competência costuma ser definido, em linhas gerais, como aquele em que as
receitas ou despesas são computadas em função do momento em que nasce o
direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa”.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.731 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903293/2011-19

17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em
relação a rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-
lo a Solução de Consulta n.o 307 Cosit Fls. 66 consulente, o termo crédito
significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na
Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções
de Consulta Cosit no 161, de 24 de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de
2017.

Portanto, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não
vislumbro nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 364
DF CARF MF
Original